Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZADA. RESP 1.837.702/DF. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão a qual, em cumprimento de sentença, acolheu em parte o pedido formulado pelo executado, para manter a penhora de R$ 4.713,26 e determinar a liberação do montante restante em favor do réu, em razão de sua impenhorabilidade. 1.1. As agravantes requerem a concessão de tutela antecipada recursal, em ordem a se restabelecer a penhora desconstituída ou, subsidiariamente, seja estendida a penhora realizada nas contas do agravado para 60% sobre o valor anteriormente bloqueado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, pontuou: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
3. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.1. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade.
4. Na hipótese, foi bloqueado todo o numerário encontrado na conta corrente do agravado, no valor de R$ 47.862,06. Apresentada impugnação o magistrado acolheu parcialmente e destacou que, na data da constrição, o valor do salário-mínimo era R$ 1.302,00 e, portanto, o valor bloqueado “BB CDB Rende Fácil” é inferior a 40 salários-mínimos (R$ 52.080,00), o que demanda o desbloqueio. 4.1. Considerando a impossibilidade de constrição da totalidade do valor, deve ser mantido o bloqueio de apenas 30% da verba encontrada na conta, quantia essa que preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos originários.
5. Ao demais, insista-se: diante da retirada do vocábulo "ABSOLUTAMENTE", antes constante na redação do art. 649 do CPC/73, passou-se a entender pela possibilidade da penhora de verba salarial, ainda que a dívida não provenha de alimentos, desde que em percentual a preservar a dignidade do devedor e de sua família.
6. Agravo de instrumento improvido.